Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 90, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDO INICIAL HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO. RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O interesse de agir implica, além de adequação do procedimento escolhido à situação deduzida, que a parte litigante demonstre a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático.
2. A extinção da dívida pressupõe o pagamento integral do débito, que abrange o valor principal, juros e atualização monetária. Inteligência do art. 389, do Código Civil.
2.1. No caso, não houve a satisfação integral obrigação, porquanto, a despeito do pagamento do valor principal, não houve quitação dos encargos correlatos, o que é, inclusive, é reconhecido pela autora. Interesse de agir inequívoco.
3. O entendimento pela perda superveniente do interesse de agir, com a extinção prematura do feito, caracteriza error in procedendo e afronta os princípios da celeridade e economia processual, ao subtrair do autor o direito de perceber o seu crédito. Sentença cassada.
4. Aplicação da Teoria da Causa Madura e análise do processo, em atenção ao disposto no 1.013, §3o, II do CPC.
5. A anuência com os fatos e fundamentos jurídicos trazidos pelo autor impõe a procedência do pedido inicial em relação à matéria não resistida e a sua devida homologação, nos moldes do art. 487, III, a, Código de Processo Civil.
5.1. Na hipótese dos autos, presente o reconhecimento inequívoco da procedência do pedido pela ré, a sua homologação por sentença de mérito é medida que se impõe.
6. Segundo o Princípio da Causalidade, o ônus de sucumbência na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de reconhecimento jurídico do pedido é imputado àquele que reconheceu a pretensão autoral. Art. 90, do CPC.
6.1. Ao reconhecer a procedência do pedido, a condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios mostra-se impositiva.
7. Recurso conhecido e provido. Preliminar de error in procedendo acolhida. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura. Homologação da procedência do pedido inicial. Extinção do feito, com resolução do mérito.